Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta de ingerir bebida alcoólica, de forma consciente e voluntária, e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, amolda-se ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.1. In casu, além do resultado do "teste do bafômetro" ter positivado a concentração superior à prevista em lei, as demais provas carreadas aos autos comprovam que o acusado estava com sua capacidade psicomotora alterada.
2. Possível o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade quando o acusado conduziu o veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar quase quatro vezes maior que o limite legal, pois evidente a maior reprovabilidade. Precedentes.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
5. Recurso conhecido e desprovido.